Tribunal: STF
Processo: RE 1279531
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE – MATÉRIA IDÊNTICA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de pagamento de diferenças salariais, considerada a aplicação de teto remuneratório inadequado. No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. Afirma a possibilidade de fixação de teto remuneratório aos servidores públicos estaduais por meio de lei ordinária. Alude a precedentes do Supremo. 
    2. Colho os seguintes trechos da decisão recorrida:
    12. Desta feita, o redutor constitucional só deve ser aplicado se a remuneração do servidor público ultrapassar o limite estabelecido na Constituição Federal, in casu, o subsídio dos Deputados Estaduais de Alagoas.
    13. Até maio de 201 o redutor constitucional dos servidores públicos do Poder Legislativo do Estado de Alagoas tinha por fundamento a lei estadual n. 7.112/09, que determinada que o teto a que se submeteria o subsídio dos servidores seria o do subsídio dos Deputados Estaduais – R$ 9.635,25 (nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos).
    14. Contudo, com a promulgação da Lei n. 7.348/12, em maio, o teto dos servidores passou a ser limitado ao subsídio dos Diretores da mesa Legislativa que era igual, ou seja, R$ 9.635,25 (nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos). Todavia, o subsídio dos Deputados Estaduais passou a ser R$ 20.042,34 (vinte mil e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos).
    [...]
    16. Ressalte-se que, além de violar o inciso XI do art. 37, houve mácula ao § 12 do mesmo artigo da Carta Maior, uma vez que apenas por intermédio de emenda à Constituição Estadual e Lei Orgânica é possível a fixação de teto único local.
    17. Desta feita, resta evidente o vício de inconstitucionalidade presente na referida legislação estadual, motivo pelo qual, como acertadamente decidido pelo magistrado a quo, o redutor aplicado com base nos vencimentos do Diretor Geral e do Coordenador Geral para assuntos legislativos deve ser excluído da remuneração dos apelados. 
    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento da ação direta de constitucionalidade nº 4.900/DF, relator para o acórdão o ministro Roberto Barroso, assentou a inconstitucionalidade de lei ordinária fixando subteto remuneratório em discordância com a Constituição Estadual. Confiram a ementa: 
    AÇÃO DIRETA. LEI ORDINÁRIA QUE ESTABELECE SUBTETO APLICÁVEL AOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DESVINCULADO DO SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XI E § 12, CF. 1. No que respeita ao subteto dos servidores estaduais, a Constituição estabeleceu a possibilidade de o Estado optar entre: (i) a definição de um subteto por poder, hipótese em que o teto dos servidores da Justiça corresponderá ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (art. 37, XI, CF, na redação da Emenda Constitucional 41/2003); e (ii) a definição de um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos Deputados (art. 37, § 12, CF, conforme redação da Emenda Constitucional 47/2005). 2. Inconstitucionalidade da desvinculação entre o subteto dos servidores da Justiça e o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. Violação ao art. 37, XI e § 12, CF. 3. Incompatibilidade entre a opção pela definição de um subteto único, nos termos do art. Art. 37, § 12, CF, e definição de “subteto do subteto”, em valor diferenciado e menor, para os servidores do Judiciário. Tratamento injustificadamente mais gravoso para esses servidores. Violação à isonomia. Ação direta a que se julga procedente. 
    3. Ante o precedente, nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator